Tribunal: TJDFT
Processo: 0705669-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLEONICE MUNIZ DE SOUZA contra a decisão do juízo da 2a Vara cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, nos autos da ação ordinária no 0700632-11.2022.8.07.0012, que indeferiu a tutela de urgência para que fosse restabelecido o serviço de fornecimento de energia elétrica. Foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela para determinar o restabelecimento do serviço de energia elétrica da agravante em 24/02/2022 e o mérito do agravo de instrumento foi julgado em 19/04/2022, nos seguintes termos (ID. 34698848): ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 7a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, LEILA ARLANCH - Relatora, GISLENE PINHEIRO - 1o Vogal e CRUZ MACEDO - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora GISLENE PINHEIRO, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. PROVIDO. UNANIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Foi proferida sentença de mérito nos autos principais em 05/05/2022. A agravada peticionou requerendo a extinção do presente agravo ante a perda do objeto (ID. 35516832). É o relatório. Decido. A prejudicialidade do agravo de instrumento deve se analisada de acordo com a época do seu julgamento, a fim de verificar se a análise do recurso será inútil ou desnecessária. No caso dos autos, o julgamento do agravo de instrumento foi anterior à prolação da sentença no processo de origem, não havendo, à época, qualquer empecilho que prejudicasse a análise do recurso. Portanto, não há que se falar em perda do objeto, uma vez que o mérito do agravo de instrumento foi julgado em 19/04/2022, enquanto que a sentença no processo de origem foi proferida em 05/05/2022. Ademais, não há interesse no julgamento pela perda do objeto, tendo em vista que a sentença de mérito prevalece sobre o agravo de instrumento, ou seja, o julgamento do presente agravo foi superado pela decisão de mérito da origem. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de extinção do feito sem julgamento do mérito. P. I. Brasília, de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora